Tribunal: STF
Processo: RE 293710
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO E
LIMPEZA PÚBLICA - TCLLP E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TIP. EFEITOS
DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE DIFUSO. INOVAÇÃO
DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - A questão
referente à modulação temporal dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade dos tributos discutidos nestes autos (Taxa de
Iluminação Pública - TIP e Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública
- TCLL) não deve ser apreciada, porquanto não foi objeto de decisão
no acórdão recorrido, bem como não foi suscitada nas razões do
recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento em
agravo regimental.
II - Agravo não provido.